Tribunal: STF
Processo: AR 1686
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-23
Data de publicação: 2006-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO.
1.      Não cabe
 ação rescisória por violação a literal preceito de lei quando a
decisão rescindenda está fundada em precedente do Plenário do
Tribunal. Precedentes [AR n. 1.761 AgR, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
 PERTENCE, DJ de 06.05.2005 e AR n. 1.756 AgR, Relator o Ministro
MARCO AURÉLIO, DJ de 10.09.2004].
2.      Agravo regimental a que se
nega provimento.